Tribunal: TJMT
Processo: 1017719-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017719-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), HEDYLAINE VIEIRA MASCARENHAS GONCALVES - CPF: 905.814.821-15 (AGRAVADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos mensais em folha de pagamento da autora a 30%, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento
.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a possibilidade jurídica de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos oriundos de empréstimos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

1
. O procedimento de repactuação de dívidas, instituído pela L. 14.181/2021, exige a apresentação prévia de plano de pagamento pelo devedor e a realização de audiência de conciliação com os credores.

2
. A decisão agravada inverte a lógica procedimental, ao impor limitação de descontos antes da formação do contraditório e da tentativa de solução consensual.

3
. O art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a matéria, exclui expressamente as dívidas oriundas de crédito consignado da avaliação do mínimo existencial, reforçando a inadequação da antecipação liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. No procedimento de repactuação de dívidas regulado pela Lei nº 14.181/2021, não é admissível a limitação judicial de descontos incidentes sobre remuneração do consumidor antes da realização da audiência de conciliação.

2. As dívidas decorrentes de empréstimos consignados regidos por legislação específica não integram, de forma automática, o cálculo do comprometimento do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1034405-28.2024.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 05/03/2025; TJMT, AI 1036660-56.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
)
ajuizada por
HEDYLAINE VIEIRA MASCARENHAS GONÇALVES
, deferiu o pedido liminar formulado na origem, determinando que o agravante e as demais instituições financeiras rés limitem os descontos a 30% do valor atualmente cobrado.

Sustenta o agravante, em síntese, a inaplicabilidade da Lei do
Superendividamento
(Lei nº 14.181/2021) ao contrato firmado, por se tratar de empréstimo consignado regido por legislação específica (Lei nº 10.820/2003), o qual foi expressamente excluído da repactuação de dívidas pelo Decreto nº 11.150/2022.

Aduz que se encontram ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o perigo de dano irreparável (
periculum in mora
), uma vez que o contrato foi regularmente celebrado, com observância da margem consignável legal; os descontos não comprometem o mínimo existencial da agravada, conforme documentação apresentada; e a agravada detém renda disponível superior a R$ 600,00, parâmetro fixado pelo Decreto nº 11.567/2023.

Ressalta a impossibilidade de concessão de tutela antecipada antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, requisito obrigatório nos procedimentos de repactuação de dívidas.

Defende a desnecessidade de limitação dos descontos em razão da regularidade na contratação e da observância da margem consignável, destacando que os descontos efetuados estão dentro do limite de 35% da renda líquida, conforme demonstrado por contracheque e cálculos apresentados.

Afirma a necessidade de expedição de ofício à fonte pagadora, pois o banco agravante não possui ingerência direta na folha de pagamento da parte agravada, sendo necessário que o empregador proceda aos eventuais ajustes.

Destaca a necessidade de reserva da margem consignável em favor do agravante, com o objetivo de evitar que a agravada utilize a margem liberada para contrair novos empréstimos com outros credores, em prejuízo do crédito ora discutido.

Pugna pela alteração da periodicidade da multa cominatória fixada, requerendo que seja aplicada por evento (por desconto indevido), e não diariamente, tendo em vista que os descontos são mensais.

Além disso, requer a redução do valor da multa diária e a fixação de teto razoável, para evitar enriquecimento ilícito da parte agravada, já que os descontos são legítimos e contratualmente previstos.

Pleiteia a fixação de prazo razoável para cumprimento da decisão, alegando que o prazo inicialmente concedido foi exíguo, o que inviabiliza o cumprimento imediato da ordem judicial.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso, com concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão agravada, para indeferir a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

O r
ecurso
é
tempestivo e

se
encontra devidamente
preparado (ID 290450373
).

O pedido de efeito suspensivo
foi
deferido (ID
291065392
).

Em suas contrarrazões (ID 293197859), a agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se
dos autos que

HEDYLAINE VIEIRA MASCARENHAS GONÇALVES

ajuizou

Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento

em face
BANCO DAYCOVAL S/A
E OUTROS
,
com o objetivo de limitar os descontos oriundos de empréstimos contraídos para um percentual máximo de 30%
do valor atualmente cobrado
.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o feito, decidiu pelo deferimento
da tutela pleiteada
, nos seguintes termos
(ID
192778339
, na origem
)
:

“
(...)

Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1º, do CDC, dispõe que
entende-se
por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de
superendividamento
prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria
absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto,
a probabilidade do direito e o perigo de dano caso
as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de
superendividamento
aqui instaurado.

A propósito:

(...)

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1º, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

III – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos,
determino a intimação da(s)parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
,
juntar(
em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

IV – DO PLANO DE PAGAMENTO

Aportando aos autos a documentação do item III, levando-se em consideração o quanto previsto no art. 104-B, § 4º, do CDC,
no sentido de que o plano de pagamento assegurará aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, determino a intimação da parte autora para,
em30 dias
,
apresentar plano
detalhado e individualizado para cada credor, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios conforme estabelecido nos contratos), e também a evolução mensal da proposta, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos.

Destaco, por oportuno, que as limitações de percentual de comprometimento alcançam apenas os créditos consignados, (Tema
1.085 do STJ)
[1]
, de maneira que as demais modalidades de empréstimos não são aí incluídas.

Logo, o plano de pagamento não poderá se limitar a percentuais que não se refiram a consignado, devendo a parte autora estabelecer uma projeção viável para ambas
as
partes para que não seja criado um desbalanceamento na relação contratual a inviabilizar a repactuação pretendida.

Na ocasião, a parte autora deverá ser expressamente cientificada que a não apresentação do plano em questão, impede a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e resultará na extinção do processo por falta de interesse de agir.

V – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aportando aos autos o plano de pagamento, remeta-os ao
CEJUSC-Núcleo de
Superendividamento
, a fim de ser agendada/realizada audiência de conciliação/mediação.

VI – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Nos termos do art. 104-A, § 2º, do CDC, fica(m) desde já advertida(s) a(s) parte(s) que não
comparecer(
em) à solenidade acima designada, do seguinte:

“
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador
com poderes especiais e plenos para transigir,
à audiência de conciliação
de que trata ocaputdeste artigo
acarretará a suspensão
da exigibilidade do débito e
a interrupção
dos encargos da mora, bem como a
sujeição compulsória
ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor,
devendo o pagamento
a esse credor ser estipulado
para ocorrer apenas após
o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

VII – DA
CITAÇÃO E
DA NEGATIVA DE CONCILIAÇÃO

Caso não haja acordo, total ou parcial
, com fundamento no art. ficam, desde já, as partes demandadas que não concordaram com a repactuação, citadas, para, no prazo máximo de 15 dias, juntar os documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

Destaco que, na
hipótese de a(s) empresa(s) jurídica(s) demandada(s) não possuir cadastro no sistema PJE
na forma estabelecida pelo art. 246, §1º, do CPC, e ante ao disposto no § 6º do art. 1° e no art. 2° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ/TJMT, reconheço a violaçãoao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), ao que, desde já,
aplico à requerida a multa de 2% sobre o valor da causa
.

Nessa hipótese
,

deverá ser realizada a
citação pelos meios convencionais
.
(
...)”

Dessa forma, insurge-se o Agravante, pretendendo a revogação da decisão recorrida, argumentando que a tutela concedida viola o procedimento da Lei nº 14.181/2021 ao limitar os descontos antes da audiência de conciliação, onde a Agravada deveria apresentar seu plano de pagamento para análise dos credores.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

In
casu
, a
controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não da concessão antecipada da tutela que determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento da Agravada em 30%
do valor atualmente cobrado
, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Após minuciosa a
nálise dos autos, verifico que o presente recurso comporta provimento.

Isso porque

os requisitos para o deferimento da liminar na origem não estão presentes, visto que
a Agravada
não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de n.
14.181/21
(Lei do
Superendividamento
)
não autoriza
,
de plano
,
a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos pa
ra a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de
repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pag
amento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado
o acordo porventura celebrado.

[
...]
”
. (grifo nosso)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que
a suspensão das cobranças ou a sua limitação

não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a
parte
Autora
apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a m
anter o seu mínimo existencial.

Portanto, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do
Superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido

é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃ DE DÍVIDA
POR

SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA

–
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECUR
SO DESPROVIDO.
1
.
Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas
,
não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos da devedora
.
2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,
devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC
,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. [...]”.
(N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025
– grifo nosso
)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILI
DADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada
.
O entendimento jurisprudencial reforça que
,
na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de
superendividamento
não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento:
No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação
, pois o rito legal deve
ser observado integralmente. [...]”.
(N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025
– grifo nosso
)

No caso concreto
, todavia
,
a decisão agravada inverteu a lógica procedimental
ao conceder tutela limitativa antes
que a Agravante
pudesse conhecer e avaliar o plano de pagamento da Agravada
,
prejudica
ndo
a própria finali
dade conciliatória do instituto
.

A
demais
,

o Decreto nº 11.150/2022, regulamentador da Lei do
Superendividamento
, determina expressamente em
seu art. 4º, inciso I, alínea “h”
, que as parcelas oriundas de operações de crédito consignado regidas por legislação específica não são consideradas na avaliação da preservação do mínimo existencial
, evidenciando
a inadequação da medida liminar concedida, uma vez que os descontos objeto da controvérsia são aqueles provenientes de operações de crédito consignado.

A propósito
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS COM GARANTIA REAL. LIMITE LEGAL DE DESCONTOS OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4
.
O Decreto nº 11.150/2022 exclui
,
para fins de análise do comprometimento do mínimo existencial
,
as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado e de contratos com garantia real
, conforme o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”
, e o §1º do art. 104-A do CDC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1.
O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 não se aplica às dívidas decorrentes de operações de crédito consignado
e de contratos com garantia real, conforme disposto no art. 104-A, §1º, do CDC e no art. 4º, parágrafo ún
ico, do Decreto nº 11.150/2022. [...]”.

(N.U 1037261-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025
– grifo nosso
)

Nessa ordem de pensar,
revela-
se manifestamente

prematuro impor
limitações aos descontos consignados da Agravada
antes da designação da audiência de conciliação
.

A partir dessas considerações,
não se observando demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
,
a decisão
proferida na origem que limitou os descontos da folha de pagamento da Agravada em 30%
deve ser revogada
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A

para
revogar
a decisão combatida
,
devendo-se aguardar a realização da audiência de conciliação
a ser designada pelo Juízo na origem
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025